Tribunal: TJBA
Processo: 8001773-57.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001773-57.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ERNANDES DOS SANTOS DE NOVAES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESTE DO ETILÔMETRO. PROVA IRREPETÍVEL E SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que julgou improcedente a ação penal e absolveu Ernandes dos Santos de Novaes da imputação de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (art. 306 do CTB), apesar da existência de teste do etilômetro registrando 0,71 mg/L de álcool no ar expirado, depoimentos policiais e confissão extrajudicial do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos — especialmente o teste do etilômetro, os depoimentos policiais e a confissão extrajudicial — são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 306 do CTB; e (ii) estabelecer se a sentença absolutória deve ser reformada para condenar o apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O teste do etilômetro, que constatou a concentração de 0,71 mg/L de álcool no ar expirado, constitui prova técnica idônea e irrepetível, suficiente para comprovar a materialidade do delito do art. 306, § 1º, I, do CTB, por superar o mínimo legal de 0,3 mg/L.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos garante a confiabilidade do exame de alcoolemia, cabendo à defesa apresentar contraprova apta a infirmar sua validade, o que não ocorreu no caso.

A autoria delitiva resta comprovada pelos depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela abordagem e pela confissão extrajudicial do acusado, que admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir a motocicleta.

A prova técnica encontra respaldo em outros elementos colhidos no flagrante, como auto de infração de trânsito, boletim de ocorrência e relatos das testemunhas, formando conjunto probatório harmônico e suficiente para a condenação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a condenação com base no teste do etilômetro, por ser prova irrepetível e apta, por si só, a demonstrar o estado de embriaguez (AgInt no AREsp n. 1.161.063/SP).

Estando comprovadas materialidade e autoria, impõe-se a reforma da sentença absolutória para condenar o réu nos termos do art. 306 do CTB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O teste do etilômetro constitui prova técnica irrepetível e suficiente para comprovar a materialidade do delito do art. 306 do CTB quando o resultado ultrapassa o limite legal previsto no § 1º, I.

A presunção de legitimidade da prova técnica administrativa somente é afastada mediante contraprova idônea apresentada pela defesa.

Depoimentos policiais firmes e coerentes, aliados à confissão extrajudicial, confirmam a autoria do crime de embriaguez ao volante quando corroborados por prova técnica válida.

O conjunto probatório formado por teste do etilômetro, relatos dos agentes públicos e confissão extrajudicial é suficiente para ensejar a condenação pelo crime previsto no art. 306 do CTB.

Dispositivos relevantes citados
:
CTB, art. 306, caput e § 1º, I; CPP, art. 155; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.161.063/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 19.10.2017, DJe 27.10.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

8001773-57.2023.8.05.0022
, em que figuram como apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHI
A
e, como apelado,
ERNANDES DOS SANTOS DE NOVAES
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso de apelação para, no mérito,
JULGÁ-LO PROVIDO
, para reformar a sentença e condenar o réu pelo crime do art. 306 do CTB, aplicando a pena de
6 (seis) meses de detenção
,

a qual substitui-se por uma restritiva de direitos a ser definida pelo juízo da execução,

mais
10 (dez) dias-multa
e
suspensão da CNH pelo período de 1 (um) ano
.

Salvador, data registrada no sistema.